Tribunal: TJMT
Processo: 1006603-94.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006603-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMARO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 016.671.407-01 (ADVOGADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (AGRAVANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVADO), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (PROCURADOR), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (PROCURADOR), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DA RECUPERANDA GARANTIDORA DO IMÓVEL (AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA) EM RAZAO DE INATIVIDADE – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA TENDO EM VISTA A SUPERAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DA EXCLUSÃO DA RECUPERANDA DO POLO ATIVO – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE NA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – AGRAVO PROVIDO.

Mostra-se indevida a condenação em honorários advocatícios, em razão de extinção da impugnação de crédito, ante à exclusão da recuperanda garantidora do imóvel, em razão da sua inatividade (inexistência), acarretando a perda do objeto.

“(...)
- Não se verificando a alegada litigiosidade, uma vez que tanto a recuperanda quando o seu administrador judicial manifestaram a sua concordância com a majoração do crédito pretendida pela impugnante, não há que se falar em condenação da agravada em honorários sucumbenciais. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.17.003775-8/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/0019, publicação da súmula em 04/02/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES,

em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 6039-73.2017.8.11.0086, JULGOU IMPROCEDENTE a impugnação de crédito e CONDENOU o ora Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito.

Em síntese, o Agravante alega que o crédito havia sido classificado equivocadamente, e que, durante a tramitação da impugnação de crédito, houve a exclusão da Agravada, AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA, do processo de Recuperação Judicial.

Argumenta que a Agravada tentou integralizar o bem dado em garantia ao Agravante, no patrimônio da TAUÁ BIODIESEL LTDA – em recuperação judicial; todavia, a operação não se concretizou.

Defende a reforma da decisão, alegando que não deu causa à perda superveniente do objeto, não devendo, assim, ser condenado por sucumbência.

Aduz que a decisão nega vigência ao artigo 85,
§ 10º do CPC, pois não foi a Agravante que tentou incluir a AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA no processo de recuperação judicial, e também não deu causa à sua exclusão.

Requer o provimento para que a impugnação de crédito seja extinta sem resolução de mérito, sem condenação em honorários advocatícios.

Subsidiariamente, pede a condenação das Agravadas ao pagamento dos honorários, eis que elas deram causa ao ajuizamento da impugnação, por tentarem ajuizar a recuperação judicial de forma conjunta, sem providenciar o arrolamento correto do crédito do ora Agravante e ao tentar uma infrutífera integralização do imóvel dado em garantia.

Não houve pedido liminar.

A Agravada, TAUÁ BIODIESEL LTDA – em recuperação judicial, alegou não se opor ao pedido da Agravante, devendo-se extinguir a impugnação de crédito, sem resolução de mérito, e sem condenação ao pagamento de custas e honorários para ambas as partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão exarada nos autos de
Recuperação Judicial n. 6039-73.2017.8.11.0086, que JULGOU IMPROCEDENTE a impugnação de crédito e CONDENOU o ora Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito.

Registre-se que nos autos de Agravo de Instrumento n. 1008276-30.2017.8.11.0000, como Relator,
homologuei a desistência
requerida por TAUÁ BIODIESEL LTDA – Em recuperação judicial e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA, eis que a discussão acerca da necessidade ou não de inclusão da AGROPECUÁRIA TAUÁ, perdeu o objeto.

E, em razão disso, tenho que assiste razão ao Agravante, pois, o simples fato de ter ele, na condição de credor hipotecário da AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA, apresentado impugnação ao crédito, não é motivo para a imposição do ônus de sucumbência.

Ora, nem o Agravante, nem a AGROPECUÁRIA TAUÁ e a TAUÁ BIODIESEL são responsáveis pela exclusão da primeira da recuperação judicial em voga. A exclusão ocorreu em razão de julgamento por esta Câmara Cível, em razão de que não se encontrava ativa a AGROPECUÁRIA TAUÁ, na qual, inclusive, fui voto vencido.

Dentro desse contexto, em havendo a exclusão da empresa AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA, descabido falar-se em correção da classificação do crédito e quadro geral de credores da referida empresa, uma vez que ficou destacada a inatividade, portanto, sua inexistência, conforme decisão deste colegiado, com voto vencedor lançado pela eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Diante disso, comungo do posicionamento de necessidade de julgamento de extinção da impugnação de crédito, sem resolução de mérito, ante a perda do objeto, e, ainda, sem a condenação de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de litigio no que concerne à impugnação ou habilitação de crédito.

A esse respeito, transcrevo parte do parecer ministerial:

“(...)

“São devidos honorários advocatícios quando o pedido de habilitação de crédito for impugnado, em recuperação judicial ou na falência, haja vista a litigiosidade do processo” (Jurisprudência em Teses, Edição nº 35: Recuperação Judicial I)

No presente caso, as ora agravadas não impugnaram o incidente apresentado pelo agravante e ainda concordaram com a mudança da classificação, caso a Agropecuária Tauá Ltda., fosse mantida no polo ativo do processo recuperacional.

Além disso, o fato do ora agravante ter apresentado resistência no tocante à integralização dos bens ao patrimônio da recuperanda não confere, por si só, litigiosidade à impugnação, notadamente por se tratar de assunto diverso do impugnado.

Por esta razão, inexistindo litigiosidade entendo não ser cabível a fixação de honorários advocatícios (...)”. (ID. Num. 43808047 – pág.

5 e 6)

A esse respeito:

“
AGRAVO INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO - DESCABIMENTO.

- De acordo com o entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cabível a fixação de honorários advocatícios nos procedimentos de habilitação de crédito, desde que haja impugnação do devedor em virtude da litigiosidade instaurada.

- Não se verificando a alegada litigiosidade, uma vez que tanto a recuperanda quando o seu administrador judicial manifestaram a sua concordância com a majoração do crédito pretendida pela impugnante, não há que se falar em condenação da agravada em honorários sucumbenciais. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.17.003775-8/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/0019, publicação da súmula em 04/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO - RECONHECIMENTO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - HONORÁRIOS E CUSTAS - AFASTAMENTO.

Diante da ausência de litigiosidade no caso em concreto, tendo o administrador judicial não se oposto à modificação do valor do crédito, não se aplica a regra da causalidade, apta a ensejar a condenação do credor nos ônus sucumbenciais. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0471.11.000417-6/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2019, publicação da súmula em 13/03/2019)”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020